Tribunal: TJDFT
Processo: 0036543-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036543-42.2014.8.07.0001 RECORRENTE: RAPHAEL MARTINS RODRIGUES DA COSTA RECORRIDO: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AVIAMENTO EM FACE DE ACÓRDÃO EDITADO NA VIGÊNCIA DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL DERROGADA. CABIMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO REFORMADA POR MAIORIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO DO NEGÓCIO. OPÇÃO DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA DA MULTA (CC, ARTS. 112 e 416). TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.498.484/DF, RESP N. 1.635.428/SC. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Elucidado o apelo sob a vigência da codificação processual civil derrogada, resultando na reforma, por maioria, da sentença que resolvera o mérito da lide, a eficácia imediata da nova legislação processual não encerra óbice ao manejo, pela parte afetada pelo decidido, de embargos infringentes defronte o julgado realizado sem unanimidade, pois, ainda não vigente a nova técnica aplicável aos julgados realizados por maioria que determina a ampliação do quórum de julgadores, é-lhe assegurado o direito de valer-se do instrumento recursal vigorante no momento da prolação do decisum. 2. Configurado atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de, a par de postular a resolução do negócio e a repetição do que vertera em pagamento do preço, ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, consoante a cláusula compensatória prevista contratualmente. 3. A cláusula penal que prescreve que, incorrendo a promitente vendedora em mora quanto à conclusão e entrega do imóvel que prometera à venda, sujeitar-se-á a pena convencional equivalente a 1% do valor do preço convencionado, por mês de atraso, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelo promissário comprador com o atraso traduzidos no que deixara de auferir com a fruição direta. 4. A natureza compensatória e sancionatória da cláusula penal encerra a apreensão de que a pena convencional compreende os prejuízos experimentados pelo contratante adimplente, resultando que, optando por exigir indenização superior à convencionada, deve, abdicando da prefixação contemplada pela disposição penal, comprovar que os prejuízos que sofrera efetivamente excederam o prefixado na cláusula penal, resultando que, não evidenciando o promissário comprador que o que deixara de auferir com o imóvel prometido enquanto perdurara o negócio suplanta o que lhe é contratualmente assegurado, representando a prefixação dos prejuízos que sofrera, não pode ser contemplado com qualquer importe a título de lucros cessantes (CC, art. 416, parágrafo único). 5. A cláusula penal de conteúdo compensatório destina-se a sancionar a inadimplente de forma proporcional ao inadimplemento e assegurar a composição dos prejuízos experimentados pela contraparte, e não fomentar ganho indevido ao contratante adimplente, derivando que, qualificada a mora da promissária vendedora na entrega do imóvel que prometera a venda, deve sofrer a incidência da disposição penal, que, contudo, deve ser interpretada em consonância com seu alcance e destinação, que afastam qualquer composição superior ao que prescreve se não comprovado que os prejuízos experimentados pelo adimplente superam o que alcança, inclusive porque a inadimplência da promitente vendedora não pode ser transformada em fonte de locupletamento ilícito ao adimplente (CC, art. 884). 6. No tocante à possibilidade de cumulação da indenização a título de lucros cessantes com cláusula penal, a Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.498.484/DF e REsp n. 1.635.428/SC, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, corroborando a exegese que emerge do artigo 416 do Estatuto Civilista, tornando inviável que ao promissário adquirente, contemplado com cláusula penal de natureza compensatória estabelecida em montante superior ao que o próprio imóvel geraria à guisa de alugueres, seja assegurada sua fruição de forma cumulada com lucros cessantes no período da mora da promissária vendedora. 7. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos. Acórdão parcialmente reformado. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 20 e 21, ambos do Código de Processo Civil/1973, 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil/2015, reputando desproporcional a distribuição da sucumbência. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Inácio Moraes de Oliveira, OAB/DF 34.538. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 20 e 21, ambos do Código de Processo Civil/1973, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). A propósito, confira-se também o AgInt no AREsp 1551437/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que as regras no novo estatuto processual não são aplicáveis ao caso dos autos, porquanto a sentença foi proferida na vigência do Codex de 1973. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, ainda, o EDcl no AgInt no AREsp 1218650/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Pedro Inácio Moraes de Oliveira, OAB/DF 34.538; e, em relação ao recorrido, somente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004